Tribunal: STF
Processo: Rcl 40558
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE E AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 11824-16.2016.5.03.0024, sob alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e afronta à atoridade da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 958.252 – Tema 725 da repercussão geral. 
    Narra a reclamante que o Tribunal a quo declarou a existência de ilicitude da terceirização de atividade-fim por ela realizada. 
    Relata que interpôs agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu seu recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo TST ao argumento de que a causa não ofereceria a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT.
    Alega que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 725).
    Sustenta, nesse sentido, que o Tribunal a quo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, estaria usurpando a competência desta Corte.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da reclamação, “cassando-se definitivamente a r. decisão reclamada, para que outra seja proferida, observadas as decisões do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no RE n.º 958.252 e ADPF n.º 324, bem como o Tema 725, de modo a se afastar a condenação do reclamante”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Pois bem. Alega o reclamante que o acórdão impugnado, ao reconhecer a ilicitude da terceirização e condená-lo subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral, em que restou assentado ser lícita a “terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Ocorre que o caso dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes citados o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de serviço entre empresas para a prestação de toda e qualquer atividade, meio ou fim, afastando a configuração de relação de emprego entre a empresa tomadora e o empregado da empresa contratada.
    In casu, o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região afirmou a existência de desvirtuamento do cooperativismo, na medida em que médicos atuavam junto à reclamante em subordinação, a despeito de figurarem formalmente como cooperados. É o que resta claro do seguinte excerto:
    “A prova dos autos favorece a tese autoral, porquanto se evidenciou flagrante desvirtuamento do cooperativismo.
    A autora se filiou à 2ª ré em 12/06/2009 (ID bbc3c7f) e integralizou as suas cotas de capital no valor de R$465,00 (ID bbc3c7f - p. 2), sendo que permanece filiada à cooperativa conforme confessado em audiência (ID aecb5f6 - p. 1).
    A cooperativa encontra-se formalmente constituída consoante contrato social acostado aos autos (ID fd458db - p. 2) e registro na JUCEMG (ID . b57b9ca), sendo filiada à Federação Nacional das Cooperativas Médicas (ID a41a6d7).
      No entanto, essas constatações não são suficientes para confirmar a validade do vínculo associativo entre a autora e a Coopercon (2ª ré).
    Com efeito, os elementos probatórios dos autos demonstram a imposição para que os médicos de filiassem à cooperativa, a despeito de se sujeitarem às diretrizes empresariais da 1ª reclamada (Unimed BH).
    […]
    Cabe dizer que, a despeito da natureza contratual da relação de emprego, não se pode ignorar que se trata de um contrato realidade, isto é, em qualquer relação de trabalho em que estejam presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, estar-se-á diante de um vínculo empregatício, sendo nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT (art. 9º da CLT).
    Na linha do raciocínio desenvolvido na fundamentação exposta, constata-se que a imposta filiação à cooperativa teve o intuito claro de mascarar a relação de emprego, haja vista que os pretensos cooperados não ostentavam, na realidade, essa condição.
    O desvirtuamento do cooperativismo se torna inconteste, quando não se evidencia a presença dos princípios da dupla qualidade, ou seja, que os pretensos cooperados também fossem beneficiários de serviços da cooperativa, e da retribuição pessoal diferenciada.
    Com efeito, não ficou comprovado, nos autos, que os pretensos cooperados auferiam benefícios concedidos pela cooperativa e constata-se que apenas recebiam a contraprestação pelo trabalho realizado.
    [...]
    Conforme dispõe o art. 9º da CLT, "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".
    Em atenção a esse comando, atestada a intermediação da força de trabalho da autora, tendo em conta a execução de atividade fim da tomadora dos serviços, há de ser declarada a ilicitude da terceirização perpetrada sob o manto do falso cooperativismo.”
    Destarte, em sendo o fundamento principal da decisão reclamada a existência de fraude na associação à cooperativa intermediária, resta totalmente afastada a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados, o que inviabiliza o progresso da presente reclamação. 
    A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO.
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25.156-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.
    1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária.
    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017, grifei)
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. [...] - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2008, grifei)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente